Tribunal: TJMT
Processo: 1042614-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042614-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ALVES DE AZEVEDO - CPF: 065.759.281-10 (RECORRENTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (RECORRIDO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (RECORRIDO), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (RECORRIDO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA ALVES DE AZEVEDO - CPF: 065.759.281-10 (RECORRIDO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (RECORRENTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (RECORRENTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (RECORRENTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (RECORRENTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1042614-80.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
MARIA EDUARDA ALVES DE AZEVEDO, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A e EDUARDO SBARAINI
.

Recorridas:
MARIA EDUARDA ALVES DE AZEVEDO, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A e EDUARDO SBARAINI.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida por investidora que alegou não conseguir resgatar valores investidos em criptomoedas em razão de operação policial que culminou no bloqueio dos ativos da empresa ré. A sentença rescindiu o contrato e condenou os réus à devolução de R$ 22.500,00, corrigidos e com juros. Os recursos visam rediscutir questões preliminares (gratuidade, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva) e o mérito, quanto à condenação material e ao pedido de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça das partes; (iii) definir a legitimidade passiva das empresas e do sócio administrador; (iv) examinar a responsabilidade civil das reclamadas e a existência de dano moral indenizável; (v) ofensa ao principio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou documentalmente comprovada, sendo possível o julgamento antecipado sem prejuízo à ampla defesa.

4.

A gratuidade de justiça deve ser mantida para a autora, pois ausente prova suficiente de capacidade financeira para arcar com as custas. Por outro lado, as empresas reclamadas demonstraram capacidade econômica, razão pela qual o benefício lhes foi negado.

5.

A legitimidade passiva das empresas e do sócio é reconhecida com base na teoria da asserção, que permite sua manutenção no polo passivo diante da alegação de formação de grupo econômico e atuação conjunta na captação indevida de recursos.

6.

A desconsideração da personalidade jurídica é admitida conforme a teoria menor, aplicada nos Juizados Especiais e no Direito do Consumidor, sendo suficiente a demonstração de insuficiência patrimonial e indícios de fraude para responsabilização direta dos sócios.

7.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois as reclamadas prestavam serviços financeiros ao público mediante remuneração, atraindo a responsabilidade objetiva por defeito na prestação dos serviços.

8.

A deflagração de operação policial que resultou no bloqueio de valores investidos configura falha na prestação do serviço, suficiente para ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

9.

A inexistência de elementos que demonstrem abalo à esfera extrapatrimonial da autora afasta o reconhecimento de dano moral, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não gera tal direito.

10.

O pedido de bloqueio de contas deve ser apreciado na fase de cumprimento de sentença, considerando que os valores estão bloqueados por decisão da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.

2.

A legitimidade passiva é reconhecida in status assertionis, sendo suficientes as alegações iniciais sobre grupo econômico e participação na fraude.

3.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa na falha da prestação de serviço.

4.

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica admite responsabilização dos sócios em caso de insuficiência patrimonial da empresa.

5.

O inadimplemento contratual, sem prova de abalo à dignidade da pessoa, não justifica a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o e 14, §1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento no 2337892-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para declarar rescindido o contrato discutido nos autos e condenar as requeridas a restituírem o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do primeiro depósito (19/09/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

A reclamante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer que seja deferido o pedido de bloqueio de contas e a desconsideração da personalidade jurídica dos recorridos, assim como seja deferido o pedido de condenação em danos morais.

As reclamadas sustentam, preliminarmente, a necessidade de deferimento da justiça gratuita e a ilegitimidade passiva de Sbaraini Capital, Sbaraini Securitizadora e Eduardo Sbaraini. No mérito, requerem que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais das reclamadas.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo, rejeito o pedido de deferimento da justiça gratuita das reclamadas, uma vez que elas demonstraram que possuem capacidade financeira para arcar com as custas processuais, para tanto até fizeram o pagamento do preparo.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade do recurso, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela reclamada nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A preliminar de cerceamento de defesa não deve ser acolhida, na medida em que cabe a reclamante apresentar as provas necessárias para comprovar a ocorrência do dano moral, sendo o pedido designação de audiência de instrução e julgamento, protelatório e em choque com a duração razoável do processo.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva das reclamadas e da impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica, ela deve ser rejeitada, haja vista que a possibilidade de demandar e ser demandado deve ser aferida
in status assertionis
, isto é, a partir de um exame abstrato do que foi alegado pelo autor em sua exordial, sem adentrar em análises mais profundas, o que será rechaçado no mérito, em razão da aplicação do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a sua afirmação e a realidade.

Assim, levando em consideração que a preliminar suscitada está correlacionada ao mérito propriamente dito, ou seja, deverem as rés arcarem com os danos narrados pela autora na exordial, rejeito-a enquanto preliminar.

Além disso, a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, comumente aplicada no âmbito do Direito do Consumidor e do Direito do Trabalho, é uma abordagem que permite a responsabilização pessoal dos sócios e/ou administradores de uma empresa quando o patrimônio desta não for suficiente para cobrir as dívidas, sem a necessidade de comprovação de abuso ou fraude.

Em outras palavras, a desconsideração da personalidade jurídica ocorre por mera insuficiência patrimonial da empresa, independentemente de comprovação de abuso ou fraude, sendo a teoria mais ampla e benéfica aos credores.

Com efeito, nas ações criminais e cíveis envolvendo os reclamados, a existência do grupo econômico está sendo reconhecida.

Nesse sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AÇÃO PROPOSTA NÃO APENAS CONTRA A EMPRESA COM A QUAL O CONTRATO FOI CELEBRADO, MAS TAMBÉM CONTRA OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO E DA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO ADMINISTRADOR, DIZENDO-OS TODOS PARTÍCIPES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS, IMPORTANDO NA APROPRIAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS EM PROVEITO DELAS PRÓPRIAS MAGISTRADA QUE AS EXCLUI DA LIDE MEDIANTE FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DELAS NAS OPERAÇÕES, MANTENDO APENAS A EMPRESA CONTRATADA DESCABIMENTO LEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER AVALIADA IN STATUS ASSERTIONIS, SENDO DECORRENTE DA SIMPLES SITUAÇÃO AFIRMADA NA INICIAL, DEVENDO O JULGADOR SE LIMITAR AO EXAME DOS FATOS NARRADOS REINCLUSÃO DE TODOS AQUELES EXCLUÍDOS DA LIDE PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DE BENS EM RELAÇÃO A TODOS OS LEGITIMADOS PASSIVOS CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E DO PERIGO DA DEMORA, TRATANDO-SE DE EMPRESAS INVESTIGADAS CRIMINALMENTE POR PRÁTICA DE FRAUDES FINANCEIRAS, SEM SUFICIENTE LIQUIDEZ FINANCEIRA, HAVENDO AINDA VÁRIAS OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS CONTRA ELAS POR OUTROS INVESTIDORES TAMBÉM LESADOS - DECISÃO REFORMADA. Uma vez reconhecido que a legitimidade passiva das demais empresas e referido sócio é aferida a partir das assertivas feitas na inicial (in status assertionis) e sendo a asserção fundamental a de que todas elas integram um mesmo grupo econômico, têm como sócio principal a mesma pessoa física e atuaram em conjunto na realização de fraude financeira, com captação e posterior desvio de recursos dos investidores em proveito delas próprias, de rigor mantê- las no polo passivo da demanda, não podendo o julgador, ainda no pórtico da demanda, realizar desde logo um juízo de mérito tendente a excluí-las. Evidenciada a impossibilidade dos autores resgatarem os valores aplicados, em clara indicação de situação de inadimplência das empresas, além de informações seguras de existência de investigação criminal instaurada contra o denominado Grupo Sbaraini pela polícia federal, objetivando apuração de crimes financeiros, tendo havido, inclusive determinação de bloqueio de ativos, uma vez verificada a ausência de liquidez financeira do referido grupo econômico, aliado à existência de várias outras ações promovidas contra o mesmo Grupo Sbaraini por outros investidores, indicando existência de vários outros lesados, a sugerir efetiva prática de fraude financeira criminosa, presentes se mostram os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo de rigor a concessão da tutela cautelar de arresto pleiteada. AGRAVO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2337892-30.2023.8.26.0000; Rel. Andrade Neto; 32a Câmara de Direito Privado; j. 08/03/2024).

Com isso, todas as reclamadas devem permanecer no polo passivo da demanda e responderem por eventual ato ilícito.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega que investiu o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) em criptomoedas com a reclamada Sbaraini Administradora de Capitais Ltda. Todavia, foi surpreendida com a informação de deflagração de operação policial que culminou no bloqueio de todos valores que estavam em poder da reclamada, o que impossibilitou o resgate.

Em contestação, sustentaram as reclamadas que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, sequer inadimplemento absoluto da avença, pois a paralisação das atividades se deu por conta de ordem judicial, proferida no âmbito da investigação criminal que ordenou a suspensão completa e imediata das atividades, jamais havendo atitude deliberada da empresa no intuito de descumprir as obrigações contratuais firmadas, inexistindo culpa pelo inadimplemento.

As regras do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao presente caso, haja vista que as reclamadas atuam no mercado financeiro como prestadora de serviço de investimento em criptomoedas, mediante remuneração de valores pagos por seus clientes.

Assim, restou caracterizado as regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, § 1o, do CDC estabelece que:
"o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (...) § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode dele esperar (...)
".

Assim, resta patente a adoção pelo CDC da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Logo, é irrelevante para a verificação da responsabilidade dos fornecedores que eles comprovem não terem agido com negligência, imprudência ou imperícia, uma vez que, para o Código de Defesa do Consumidor, o que importa é o defeito na prestação do serviço.

E dúvida não há quanto ao defeito na prestação dos serviços por parte da empresa ré, já que o simples fato de ter havido operação policial deflagrada para combater fraude financeira, impossibilitando o cumprimento da obrigação assumida pela empresa frente a reclamante, diante do congelamento de seus ativos financeiros, destoa da segurança que o consumidor espera dos serviços.

Em pesquisa ao sistema PJE, se evidencia outras ações judiciais em desfavor das reclamadas por outros clientes que se sentem lesados financeiramente em decorrência da criminal instaurada em seu desfavor pela Polícia Federal (operação denominada Ouranós), objetivando apuração de crimes financeiros, inclusive com a determinação de bloqueio de ativos, uma vez verificada a ausência de liquidez financeira.

Não se há de olvidar, logo, da existência de várias ações promovidas contra o Grupo Sbaraini por outros investidores, indicando existência de vários outros lesados, a sugerir efetiva prática de fraude financeira criminosa.

Demais disso, tendo em vista o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), não demonstraram as reclamadas possuírem capital suficiente para garantir o ressarcimento dos prejuízos causados aos seus clientes.

Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, a manutenção do pedido de rescisão contratual e de danos materiais é medida que se impõe.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhida, uma vez que a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a reparação por danos morais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais reste cabalmente demonstrada situação extraordinária, apta a atingir os direitos da personalidade — o que não se verifica no presente caso.

Veja-se que o mero inadimplemento da avença não tem o condão de abalar a esfera extrapatrimonial da autora, caracterizando dissabor do cotidiano na vida moderna.

Com efeito, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que exorbite a esfera do mero descumprimento/inadimplemento contratual, o qual, por si só, não gera direito à indenização por danos extrapatrimoniais, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido de bloqueio de contas das reclamadas, ele deve ser efetuado durante a fase do cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, com posterior análise do juízo
a quo
. Isso porque, o valor despendido pela reclamante se encontra bloqueado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Iajaí/SC, e que pode ser desbloqueado e ordenado a devolução a reclamante.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025